Tribunal: TJSP
Processo: 1014545-57.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ção inaplicável à espécie – Recurso não conhecido.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte aéreo nacional – Viagem entre Governador Valadares (MG) e São Paulo (SP), com conexão em Confins (MG) - Cancelamento de voo do primeiro trecho – Realização de trecho de sete horas por via terrestre – Atraso no destino superior a nove horas – Responsabilidade objetiva – Fortuito interno - Indenização por danos morais fixada na origem em cinco mil reais, que não comporta redução.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1014545-57.2020.8.26.0002; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Sergio Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Recurso adesivo interposto pelo autor, que não é beneficiário da gratuidade de justiça, desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo recursal – Determinação para recolhimento em dobro desatendida – Complementação inaplicável à espécie – Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Recurso adesivo interposto pelo autor, que não é beneficiário da gratuidade de justiça, desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo recursal – Determinação para recolhimento em dobro desatendida – Complementação inaplicável à espécie – Recurso não conhecido.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte aéreo nacional – Viagem entre Governador Valadares (MG) e São Paulo (SP), com conexão em Confins (MG) - Cancelamento de voo do primeiro trecho – Realização de trecho de sete horas por via terrestre – Atraso no destino superior a nove horas – Responsabilidade objetiva – Fortuito interno - Indenização por danos morais fixada na origem em cinco mil reais, que não comporta redução.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014545-57.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FELIPE LIMA TEIXEIRA, é apelada/apelante AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceream do recurso adesivo e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014545-57.2020.8.26.0002 - Voto no 41771
2
APELAÇÃO 1014545-57.2020.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: FELIPE LIMA TEIXEIRA E AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS
VOTO 41771
APELAÇÃO
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL

CANCELAMENTO
DE
VOO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Recurso adesivo
interposto pelo autor, que não é beneficiário da gratuidade de
justiça, desacompanhado do comprovante de recolhimento do
preparo recursal Determinação para recolhimento em dobro
desatendida Complementação inaplicável à espécie Recurso
não conhecido.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL
Contrato de transporte
aéreo nacional Viagem entre Governador Valadares (MG) e
São Paulo (SP), com conexão em Confins (MG) - Cancelamento
de voo do primeiro trecho Realização de trecho de sete horas
por via terrestre Atraso no destino superior a nove horas
Responsabilidade objetiva Fortuito interno - Indenização por
danos morais fixada na origem em cinco mil reais, que não
comporta redução.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
FELIPE LIMA TEIXEIRA e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS contra
a r. sentença una de fls. 111/114, cujo relatório se adota em complemento,
que julgou procedentes pedidos formulados pelo particular em face da
companhia aérea, que restou condenada ao pagamento de indenização por
danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção da sentença e
juros de mora da fixação, ante a defeituosa prestação de serviço.
À ré ainda foi carreado o custo do processo, com
honorários de dez por cento do valor da condenação.
Em seu recurso, a ré retoma a conjuntura fática
antecedente à propositura do feito, em que confirma o cancelamento do voo
contratado se deu por condições climáticas, razão pela qual procedeu à
movimentação por via terrestre. Aponta que tomou todas as providências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014545-57.2020.8.26.0002 - Voto no 41771
3
possíveis para a mitigação dos dissabores enfrentados pelo autor, razão
pela qual rechaça a ocorrência de danos morais e, subsidiariamente, pugna
pela redução do valor arbitrado pelo MM. Juiz de Direito (fls. 116/133).
Recurso
tempestivo,
preparado
e respondido (fls.
138/145).
O autor, em sede de recurso adesivo, busca a majoração
da indenização por danos morais para patamar não inferior a vinte mil reais
(fls. 146/150).
Decisão determinando o recolhimento em dobro do
preparo recursal por parte do autor (fls. 192), respondida às fls. 195/198.
É O RELATÓRIO.
De início, o recurso adesivo interposto pelo autor não
deve ser conhecido. Como consignou esta relatoria na decisão de fls. 192, o
autor não é beneficiário da gratuidade de justiça e não comprovou o
recolhimento do preparo recursal quando da interposição do recurso.
Na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo
Civil, deveria ter procedido ao recolhimento em dobro do preparo. Todavia,
consoante certidão de fls. 190, o pagamento comprovado (fls. 197/198) não
atingiu sequer o que devido de forma singular.
Assim, considerando que vedada a complementação do
recolhimento em hipóteses como a presente (artigo 1.007, §5o, do Código
de Processo Civil), a incognoscibilidade do recurso adesivo é de rigor.
No mais, frise-se que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois configurada a
qualidade do autor como destinatário final dos serviços prestados pela ré,
quando da contratação do transporte aéreo.
Assim é direito da parte vulnerável a facilitação da defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014545-57.2020.8.26.0002 - Voto no 41771
4
de seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos
ônus probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais
abusivas (art. 6o, IV, CDC).
Para o que interessa ao presente litígio, como bem
comprovado nos autos, o apelado adquiriu passagem aérea em voo
operado pela apelante, com seguinte cronograma:
Voo 2519, saindo de Governador Valadares (MG) 10h35
do dia 10 de novembro de 2018 e chegada a Confins
(MG) às 11h30.
Voo AD2836, saindo de Confins (MG) às 12h15 e
chegada a Congonhas (SP) às 13h35 do mesmo dia.
Todavia, no embarque, noticiou-se o cancelamento do
primeiro trecho, que foi realizado por via terrestre, em trajeto de sete horas,
culminando em atraso na chegada ao destino em cerca de nove horas.
Em se tratando de contrato de transporte, regido pelo
Código de Defesa do Consumidor, objetiva é a responsabilidade da
contratada a cumprir integralmente o serviço adquirido pelo consumidor, rol
de obrigações no qual se insere a de cumprir, de modo rigoroso, os horários
inicialmente pactuados, assim como, por óbvio, as modalidade de transporte
contratada.
Note-se que a ocorrência de problemas técnicos, a
demandar manutenção, turnos da tripulação, eventos climáticos ou qualquer
fato correlato, caracterizam fortuito interno, isto é, evento inerente à própria
atividade empresarial, que não constitui excludente de responsabilidade.
Os danos decorrentes da prestação defeituosa do
serviço, pois, mostram-se presentes no caso concreto, como decorrência
lógica e evidente dos fatos ocorridos, não se falando em presunção de
qualquer natureza.
Em concreto, o autor não teve somente frustrada a justa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014545-57.2020.8.26.0002 - Voto no 41771
5
legítima expectativa de chegar ao destino conforme programado. Houve
atraso compatível com o tempo de duração de voo destinado a praticamente
qualquer país do mundo, quando o contrato visava à realização de um
trajeto de pouco mais de duas horas, isso sem falar na imposição de
realização de viagem de ônibus de duração também indesejável.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, impende
considerar que dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável
em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é
apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de
atenuar o sofrimento.
Assim, diante da pujança econômica da ré e a natureza e
dimensão dos fatos narrados, entende-se inadmissível a redução da
indenização arbitrada na origem (cinco mil reais), valor que bem atinge os
objetivos previstos para o instituto, sem que se possa cogitar, por outro lado,
o enriquecimento sem causa.
Pela manutenção do julgado, fica majorada a honorária
sucumbencial devida pela ré para vinte por cento do valor da condenação,
na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que
não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à
solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014545-57.2020.8.26.0002 - Voto no 41771
6
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e
não se conhece do recurso adesivo interposto pelo autor.
SERGIO GOMES
Relator